Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-13.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DESCABIMENTO - Prova pericial conclusiva quanto à adequação dos serviços prestados - Ausência de falha na prestação - Responsabilidade do paciente m razão do descumprimento das orientações médicas e abandono do tratamento - Prescrição parcial corretamente reconhecida, com base no

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DESCABIMENTO - Prova pericial conclusiva quanto à adequação dos serviços prestados - Ausência de falha na prestação - Responsabilidade do paciente m razão do descumprimento das orientações médicas e abandono do tratamento - Prescrição parcial corretamente reconhecida, com base no vencimento de cada parcela - Sucumbência recíproca adequadamente fixada - Sentença mantida - Recursos desprovidos.